Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE ROGA COM DESTINAÇÃO DE AUTOCONSUMO. ACOLHIMENTO DA TESE. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por trazer consigo três porções de crack pesando ao todo cinco gramas e cinquenta e três centigramas.
2 A ínfima quantidade de crack apreendida, pode indicar a destinação de consumo próprio ou o propósito de venda, mas não há evidências concretas que sugiram que a droga se destinasse à difusão ilícita, justificando a reclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da lei de regência (porte para autoconsumo), prevalecendo o princípio in dubio pro reo. Considerando que o réu ficou preso durante três dias e teve a liberdade de ir e vir cerceadas por cautelares determinadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, seria inócuo, a essa altura, remeter os autos ao Juizado Especial Criminal, pois o réu já sofreu punição mais severa do que merecia, de sorte que as medidas alternativas previstas no artigo 28 da lei de regência perderam por completo a sua razão.
3 Apelação parcialmente provida para reclassificar a conduta e declarar extinta a punibilidade.